Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727848-51.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA AGRAVADO: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido dos exequentes, ora agravantes, de que fosse suspenso eventual leilão de imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados. Os agravantes informam que celebraram com os agravados contrato de compra e venda de imóvel, por meio do qual venderam para os agravados uma casa situada à QL 28 Conjunto 07, Casa 17, Lago Sul, Brasília – DF. Entretanto, o contrato não foi integralmente adimplido e, após várias tentativas de solução do imbróglio pelas vias extrajudiciais, ajuizaram a presente demanda. Argumentam que após o ajuizamento da ação foram realizadas diversas tentativas de busca de bens dos executados, todas sem êxito e que não restou outra saída senão o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre o mencionado imóvel, o que foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Alegam que com o transcurso do prazo para a impugnação da penhora ocorreu a sub-rogação de direitos ao credor. Por essa razão, os agravantes procuraram a instituição financeira para que esta apresentasse o saldo devedor do referido imóvel. Defendem que o banco optou por adotar uma estratégia egoísta e de má-fé em alienar o bem, sem garantir aos agravantes, sub-rogatários de direitos, a oportunidade de quitarem o débito da alienação para saldar o seu crédito. Avaliam que é certo que a instituição financeira possui preferência no crédito, mas isso não a legitima a vender o imóvel por valor abaixo do preço de mercado e prejudicar o interesse de terceiro. Entendem que possuem interesse e legitimidade sobre o referido bem, inclusive para realizar a quitação do saldo devedor junto ao banco e subtrair o valor da sua dívida. Sustentam que uma vez penhorado o imóvel, o exequente possui os mesmos direitos do devedor fiduciário junto ao banco no que se refere às possibilidades de quitação, previstos na Lei n. 9.514/1997, independente da realização de hasta. Asseguram que a Lei n. 9.514/1997 garante ao devedor fiduciário (e também ao exequente, já que sub-rogou os direitos) a possibilidade de quitação do bem, ou até mesmo de arrematar o bem pelo mesmo valor oferecido em hasta pública. Afirmam que o que se busca por meio do presente agravo é evitar que o imóvel seja vendido a preço vil, de forma que alcance apenas o saldo devedor do banco e os custos da expropriação, prejudicando sobremaneira a presente execução. Insistem na possibilidade de quitação da dívida por meio do imóvel retomado pela instituição financeira, posto que este é o único bem de propriedade dos executados capaz de saldar o crédito exequendo. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, os autos versam sobre execução de título extrajudicial em que os exequentes, ora agravantes, após diversas diligências, pleitearam a penhora dos direitos aquisitivos dos executados/agravados sobre o imóvel situado à QL 28 Conjunto 07, Casa 17, Lago Sul, Brasília – DF, o qual é objeto de alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco S.A. O referido pedido foi deferido pelo Juízo de Primeiro Grau. A alienação fiduciária é pacto de garantia entre o adquirente de um bem e o financiador deste. É contrato de direito real, consistente na alienação da coisa, cujo domínio resolúvel e posse indireta se transferem ao financiador (credor), em garantia do cumprimento da obrigação do adquirente (devedor) de pagar todo o valor do financiamento (art. 1.361 do Código Civil). O art. 22, da Lei n. 9.514/1997 (que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel), esclarece que a alienação fiduciária “é negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”. O devedor fiduciante possui o bem em nome do credor fiduciário. Há um desmembramento da posse: o devedor fiduciante fica com a posse direta, enquanto o credor fiduciário fica com a posse indireta do bem. Ainda que o bem em questão não integre o patrimônio do devedor fiduciante, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, tendo em vista que possuem expressão econômica. Ademais, a penhora dos direitos aquisitivos encontra respaldo no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. Os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, conquanto possam ser penhorados e até cedidos (art. 29 da Lei n. 9.514/1997), não passam de uma expectativa, eis que sobre eles pende uma condição resolutiva: a quitação do financiamento. Até porque, em caso de inadimplemento da avença, no todo ou em parte, o art. 26 da Lei n. 9.514/1997 traz uma solução específica: a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Nesse contexto, não há que se falar em legitimação extraordinária dos credores exequentes para a cobrança de crédito pelo executado, razão pela qual se mostra inviável a aplicação do art. 857 do Código de Processo Civil. A sub-rogação é possível em caso de realização de leilão dos direitos aquisitivos penhorados, ocasião em que o arrematante passa a substituir o devedor fiduciante nos seus direitos e obrigações e na relação contratual com o credor fiduciário. Desse modo, o arrematante se torna titular dos direitos aquisitivos e se obriga a pagar o saldo da dívida, em cumprimento da condição a que o contrato se subordina. A insurgência dos agravantes não merece amparo, na medida em que a decisão agravada apenas cumpriu o que a legislação determina. Afinal, em casos como o dos autos, o credor fiduciário deve ser previamente intimado para a habilitação do seu crédito, nos termos do art. 889, inc. V, do Código de Processo Civil, sob pena de a arrematação ser considerada ineficaz em relação ele, conforme estabelece o art. 804, § 3o, do Código de Processo Civil. Acrescente-se que de acordo com os arts. 958 e 961 do Código Civil o credor fiduciário detém o direito de preferência, já que se deve reservar, do produto de eventual alienação do bem em hasta pública, a quantia que lhe é devida, para só depois promover o pagamento dos exequentes, como orienta o art. 905, inc. II, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, colha-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEIS CONCEDIDOS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E NÃO DOS BENS EM SI. MANIFESTAÇÃO CONTRADITÓRIA DO TERCEIRO CREDOR FIDUCIÁRIO. ACEITAÇÃO DA PENHORA E ALIENAÇÃO E POSTERIOR IMPUGNAÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. OFENSA A BOA-FÉ PROCESSUAL. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO AO RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS. GARANTIA DE RECEBIMENTO ANTES DO PAGAMENTO AO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A penhora não recaiu sobre a propriedade dos quatros imóveis, constituída de forma resolúvel em proveito da credora fiduciária, nos termos do art. 22, da Lei n. 9.514/1997 e do art. 1.368-B do CC, mas tão somente em relação aos direitos aquisitivos que a executada, como devedora fiduciante, vem conquistando com o adimplemento das parcelas dos financiamentos obtidos para aquisição desses bens, até porque, se tivesse ocorrido aquela situação, caberia o ajuizamento de embargos de terceiro, consoante o art. 674, § 1o, do CPC, e não impugnação mediante petição no processo de execução. 3. O art. 835, XII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, com a consideração de que o credor fiduciário deve ser previamente intimado para habilitação de seu crédito, o qual deverá ser quitado antes do pagamento ao exequente, consoante a disposição do art. 887, V, do CPC, sob pena de considerar-se ineficaz a arrematação em relação ele, nos termos do art. 804, § 3o, do CPC. 4. Com a quitação dos mútuos, resolve-se em favor do devedor fiduciante o direito de propriedade dos imóveis, de acordo com o art. 25, caput e § 2o, da Lei n. 9.514/1997; apenas na situação de inadimplemento e de não purgação da mora é que o credor fiduciário terá consolidada a propriedade dos imóveis dados em garantia de alienação fiduciária, em conformidade com o art. 26, § 7o, da mesma lei. 5. Saliente-se que existe a obrigatoriedade de alienação do bem pelo credor fiduciário para satisfação do crédito assegurado pela alienação fiduciária no caso de consolidação da propriedade em seu nome, segundo o art. 27, caput, da Lei n. 9.514/1997, de modo que não se constata que a alienação dos imóveis em leilão judicial abalará o direito de propriedade resolúvel, porque, em relação ao credor fiduciário, ele não se desponta como peremptório. 6. O direito de preferência do credor fiduciário é preservado pelo Juízo, conforme as disposições dos arts. 958 e 961 do CC, com a determinação de sua prévia intimação para indicação do valor atualizado do crédito com garantia real e de reserva da quantia, no produto de eventual arrematação em leilão, para somente depois mandar que se efetue o pagamento ao exequente, conforme preceitua o art. 905, II, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1246807, 07259538920198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Registre-se que não é possível presumir que o credor fiduciário esteja agindo com a intenção de prejudicar os agravantes, já que as mensagens anexadas apenas descrevem procedimentos padronizados adotados pela instituição financeira em situações como esta. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos dos agravantes não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10